Tribunal: TJPA
Processo: 0803309-81.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803309-81.2023.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MARIA DE SOUSA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Maria de Sousa Rodrigues, representante do espólio e única herdeira do falecido Elivaldo de Sousa Rodrigues. A sentença reconheceu o direito ao recebimento de depósitos do FGTS referentes ao vínculo de trabalho temporário, no período não prescrito (abril/2019 a maio/2022), bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. O ente municipal sustenta a inexistência de vínculo celetista, a inaplicabilidade do FGTS aos contratos administrativos e a improcedência da condenação ao pagamento de honorários.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o depósito de FGTS em razão de vínculo temporário nulo por ausência de concurso público; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios diante da ausência de vínculo celetista.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária de Elivaldo de Sousa Rodrigues, sem concurso público, por quase 29 anos, desvirtua a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, configurando contratação nula conforme o art. 37, § 2º, da CF/1988.

A nulidade da contratação não afasta o direito ao salário nem ao depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, desde que haja contraprestação laboral, como reconhecido no Tema 191 do STF.

A jurisprudência do STF (Temas 308, 551, 612 e 916) assegura o direito ao FGTS a trabalhadores contratados irregularmente pela Administração Pública, ainda que o vínculo seja declarado nulo.

A sentença observou corretamente a prescrição quinquenal estabelecida no julgamento do Tema 608 do STF (ARE 709.212/DF), aplicando-a de forma prospectiva à data da propositura da ação (13/04/2023), razão pela qual os valores anteriores a abril de 2019 foram corretamente excluídos.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios está em conformidade com o CPC, arts. 85 e 86, não havendo ilegalidade na fixação de percentual sobre o proveito econômico da parte autora.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária pela Administração Pública sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 é nula, mas assegura ao trabalhador o direito ao salário e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A prescrição aplicável às verbas de FGTS é quinquenal, conforme fixado pelo STF no Tema 608, sendo inaplicável o prazo trintenário anteriormente previsto.

A condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios é cabível quando vencido em parte significativa da demanda, nos termos do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 7º, XXIX; 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.868/1999, art. 27; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, 86, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 596.478 RG/RR (Tema 191); STF, RE nº 705.140 (Tema 308); STF, RE nº 1066677 (Tema 551); STF, RE nº 658026 (Tema 612); STF, RE nº 765320 (Tema 916); STF, ARE nº 709.212/DF (Tema 608); STJ, REsp 1.111.189/AL (Tema 731).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra
MARIA DE SOUSA RODRIGUES
, representando o ESPÓLIO e ÚNICA HERDEIRA DO SENHOR ELIVALDO DE SOUSA RODRIGUES com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu parcialmente o direito ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) relativos ao vínculo de trabalho temporário do falecido, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Síntese dos fatos.

Alega o Município de Castanhal que a parte autora, ora apelada, ingressou com Ação de Cobrança alegando que o falecido ELIVALDO DE SOUSA RODRIGUES laborou para o Município de Castanhal de forma braçal entre 01 de outubro de 1993 até 31 de maio de 2022, quando faleceu, estando sob vínculo de contrato temporário.

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido da autora, condenando o Município de Castanhal a efetuar os depósitos de FGTS referentes ao período posterior a abril de 2019 (em razão da prescrição das parcelas anteriores), além do pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico.

Para reforçar sua alegação, o Município de Castanhal alega que a contratação da parte autora se deu por tempo determinado, em caráter temporário, para atender necessidade de excepcional interesse público, nos moldes do artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Afirma que não houve vínculo empregatício celetista, mas sim uma relação jurídico-administrativa, o que exclui a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, consequentemente, o direito ao FGTS.

Aduz que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que disciplina o FGTS, não se aplica aos servidores temporários, pois regula apenas relações celetistas.

O apelante cita diversos precedentes do STJ e STF confirmando a inaplicabilidade do FGTS aos contratos temporários de natureza administrativa, mesmo que prorrogados.

Sustenta ainda que:

A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios contraria o interesse público, uma vez que penaliza indevidamente o erário municipal.

O Município tem cumprido regularmente suas obrigações legais e não deveria ser onerado em ações judiciais cuja causa não reconhece vínculo trabalhista.

A sentença deve ser reformada integralmente, não apenas quanto ao FGTS, mas também quanto à condenação em honorários, haja vista a ausência de obrigação legal para tanto.

Por fim, requer que:

Seja conhecido o recurso de apelação por preencher os requisitos legais.

Seja dado total provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente improcedente a ação de cobrança, excluindo o pagamento de FGTS e a condenação em honorários advocatícios.

A parte apelada deixou de apresentar contrarrazões – Id. 25703250.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação cerca do mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo Admissibilidade

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

II – Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que declarou a nulidade do contrato temporário, e condenou o réu ao recolhimento do FGTS da autora relativo ao período não atingido pela prescrição quinquenal.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Pois bem.

Na origem a parte autora, ora apelada, ingressou com Ação de Cobrança alegando que o falecido ELIVALDO DE SOUSA RODRIGUES laborou para o Município de Castanhal de forma braçal entre 01 de outubro de 1993 até 31 de maio de 2022, quando faleceu, estando sob vínculo de contrato temporário.

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido da autora, condenando o Município de Castanhal a efetuar os depósitos de FGTS referentes ao período posterior a abril de 2019 (em razão da prescrição das parcelas anteriores), além do pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico.

Nota-se que a contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição, tem como requisito a caracterização de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verifica no presente caso, evidenciando verdadeira violação da obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos, prevista no art. 37, II, da CF.

Constata-se que o Município, ao contratar o requerente em caráter temporário, sem especificar o excepcional interesse público e sem justificar o prolongamento do contrato, praticou ato ilegal, em total afronta direta aos mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Carta Magna.

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei". (Grifo nosso).

Sendo ilegal, o ato de contratação é nulo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF, devendo, sob o aspecto da teoria das nulidades, gerar efeitos
ex tunc
.

Não obstante a nulidade da contratação sem o necessário concurso público, os princípios constitucionais que integram os fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito, especificamente a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, incisos, III e IV, da CF), bem como os demais direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição, exigem que os trabalhadores públicos irregularmente contratados tenham a devida proteção jurídica, de modo que não sofram inadmissível discriminação.

Por força do referido arcabouço constitucional, embora a contratação descrita na inicial seja nula, os efeitos dessa nulidade não podem ser absolutos, sob pena de confronto com a própria Constituição, sendo imperioso o reconhecimento de que o
apelado
/autor faz
jus
às contraprestações decorrentes de seu trabalho.

Após inúmeros casos de contratações nulas por parte da Administração, foi acrescentado à Lei 8.036/90 (FGTS) o art. 19-A, dispositivo que possui a seguinte redação:

"Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)". (Original sem destaques).

No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 191 do STF):
"É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário"
. (Grifo nosso).

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

"Tema 308 do STF - Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS."(Grifo nosso).

"Tema 551 do STF - Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."(Grifo nosso).

"Tema 612 do STF - Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração."(Grifo nosso).

"Tema 916 do STF - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS." (Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em plena conformidade com os precedentes obrigatórios acima citados e com as provas documentais apresentadas pelo recorrido/autor, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de sucessivas e injustificadas prorrogações.

Logo
,
não restou demonstrado que o ente municipal
apelante
respeitou a temporariedade adequada ao modo excepcional, máxime que a contratação temporária perdurou entre 01 de outubro de 1993 até 31 de maio de 2022.

Nesse contexto, em aplicação dos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, a
apelação
do ente federativo não merece acolhimento, sendo imperiosa a preservação da sentença recorrida.

Outro ponto importante que merece ser destacado neste momento é acerca da prescrição retroativa que foi devidamente seguida pela sentença
a quo
que observou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, quando restou declarada a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

Vejamos a ementa do referido acórdão:

"Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)"

Assim, resta estabelecido que o prazo prescricional para buscar as verbas atinentes ao FGTS deve seguir o texto constitucional, sendo, portanto, quinquenal e não trintenário. Ocorre, porém, que, na modulação dos efeitos da decisão do Tema 608, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999,
foram atribuídos efeitos prospectivos à instrução
, nos seguintes moldes: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e,
às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

No caso dos autos, considerando que a propositura da ação se deu em 13/04/2023, isto é, APÓS d
a data de julgamento da Tese firmada- Tema 608 do STF- 13/11/2014, deve ser observada a regra da prescrição quinquenal em relação ao FGTS
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
e no
MÉRITO,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
para condenar o apelante ao pagamento das parcelas de FGTS ao ESPÓLIO e ÚNICA HERDEIRA DO SENHOR ELIVALDO DE SOUSA RODRIGUES, ora apelada, referente ao prazo de abril de 2019 (cinco anos antes do ajuizamento da ação) a maio de 2022 (término do contrato), a ser calculado mês a mês com correção monetária pela TR (tema 731 STJ) a partir de cada parcela vencida e não paga e juros moratórios a partir da citação calculados em 0,5% ao mês conforme artigo 1º-F da lei 9494/97 e no percentual estabelecido para a caderneta de poupança a partir de 30.06.2009 conforme lei 11.960/2009.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025